Tribunal: TJMT
Processo: 1001343-62.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001343-62.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAURO APARECIDO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 743.367.201-00 (RECORRIDO), VITOR TADEU NEVES NOGUEIRA - CPF: 008.502.791-00 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (RECORRENTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1001343-62.2022.8.11.0001

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s): EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Recorrido(s): LAURO APARECIDO SANTANA DE OLIVEIRA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 12/12/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – DEVOLUÇÃO APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO – ABATIMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, FUNDO DE RESERVA E CLÁUSULA PENAL – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A devolução das parcelas pagas pelo participante desistente, a ser realizada somente após o encerramento do grupo, abrangerá o valor pago, com o devido abatimento da taxa de administração, fundo de reserva e cláusula penal previstas contratualmente, tal como informado ao consumidor na seara administrativa.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial para:

a)
CONDENAR
o Reclamado a restituir ao Reclamante a quantia de R$ 11.788,09 (onze mil, setecentos e oitenta e oito reais e nove centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data de pagamento de cada parcela, e juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a data inicial para restituição, sendo que do valor total calculado, desconta-se somente o percentual referente taxa de administração e seguro de vida somente.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença a fim de que a restituição de valores em favor do participante desistente se dê com as deduções da taxa de administração, fundo de reserva e multa penal.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso versa sobre pleito de devolução de valores pagos por participante desistente de grupo de consórcio de veículo já findado.

Na exordial, aduz o autor, que, em 20/01/2014, assinou proposta de participação de grupo de consórcio, o qual efetuou apenas o pagamento de 17 (dezessete) das 80 (oitenta) parcelas, perfazendo a amortização que totalizou o valor de R$ 8.448,15 (oito mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quinze centavos), que devidamente atualizado apenas pelo INPC até a data do encerramento do grupo consorcial perfaz a quantia de R$ 11.788,09 (onze mil, setecentos e oitenta e oito reais e nove centavos).
Alega que os únicos valores a serem descontados são a taxa de administração e o fundo de reserva.

A empresa, em sua defesa, defende a legalidade da retenção das multas penais em favor do grupo (10%) e da empresa (20%), além da
taxa de administração (22%) e do fundo de reserva (3%).

Ao sentenciar o feito, a magistrada de primeiro grau determinou que seriam descontados apenas a taxa de administração e seguro de vida.

Pois bem. Como bem defende a Recorrente, entendo que a restituição de valores em favor do participante desistente deve ocorrer com as devidas deduções da taxa de administração, fundo de reserva e multa penal, previstas contratualmente. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – CONSORCIADO DESISTENTE – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DAS PARCELAS PAGAS PELA PARTE AUTORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, DEDUZIDA AS TAXAS CONSTANTES DO CONTRATO
– DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
No caso em comento, verifica-se que a recorrente logrou êxito em comprovar que o consórcio contratado pela autora possuía duração de 72 meses, e que foi pactuado entre as partes taxa de administração de 14% e seguro de vida em grupo de 0,056%, multa por desistência de 15% e fundo reserva de 3%.

2. Assim, diante do encerramento do grupo, devida a devolução a autora das parcelas pagas, deduzidas as taxas pactuadas.

3. Na hipótese, a conduta praticada pela recorrente, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000119-22.2020.8.11.0046, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021, destaque de agora)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - RESTITUIÇÃO - ENCARGOS - TAXA DE ADIMINISTRAÇÃO. 1. "As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento), na linha dos precedentes desta Corte Superior de Justiça".
(VvP) APELAÇÃO. RESCISAO DE CONSÓRCIO. CDC. APLICAÇÃO. DEVOLUÇÃ DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. A relação havida entre o consorciado e a administradora possui natureza de consumo, figurando esta última como típica fornecedora de serviços, consoante disciplinam os artigos 2º e 3º do CDC. Deve ser reduzido o percentual fixado a título de taxa de administração em valor que exceda o limite previsto no artigo 42 do Dec. 70.951/72. Os ônus de sucumbência devem ser distribuídos de acordo com a proporcionalidade dos pedidos atendidos pelo. Inteligência do artigo 86 do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.008237-6/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/07/2021, publicação da súmula em 16/07/2021)

Ora, a taxa de administração representa os pagamentos dos serviços prestados na vigência do grupo consorcial, a qual não se mostra qualquer abusividade em sua fixação no percentual de 22% sobre o valor do bem.

A propósito, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula nº 538,
in verbis
:

SÚMULA 538
-
As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.

Em relação ao fundo de reserva (3%) também é devido, sendo reconhecido até mesmo pelo autor em sua inicial.

Quanto a multa contratual, esta tem o intuito de indenizar o grupo com os prejuízos sofridos com a desistência de seu participante, sendo, assim, também devida no presente caso, no percentual de 10%.

Registro que a empresa fixou duas multas penais, uma de 10% em favor do grupo e outra de 20% em favor da consorciadora. No entanto, esta última é indevida, tendo em vista que o consumidor já irá pagar pela taxa de administração e multa ao gripo, sendo esta última indevida e demasiada lesiva ao consumidor.

Desta feita, tem-se que os abatimentos a título de devoluções de valores deve ocorrer conforme previsto contratualmente, não fazendo jus o Recorrido à devolução total dos valores pagos.

Saliento, se assim não fosse, estar-se-ia presenteando o desistente do consórcio, ao passo que, com sua devolução integral, sem deduções de multa e, pior, sem deduções sequer da taxa de administração, incorreríamos em situação mais benéfica àquele que participou até o final do grupo, de onde este suportaria, ao menos, a taxa de administração, o que não se mostra sequer verossímil.

Isto posto
,

conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que a devolução dos valores se dê com a deduções fundo de reserva no importe de 3%, e multa contratual em favor do grupo, no importe de 10%, além do valor referente a taxa de administração, no importe de 22% e seguro, já fixados na sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios em razão da primeira análise do mérito.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022